Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-03.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000181-03.2017.8.05.0114 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA APELADO: ANA ROSY DE JESUS SANTOS GALDINO Advogado(s):CARLA CAIO MUSSOLIN, SHEILA HIGA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE ITACARÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 271/2009. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROFESSOR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ O DIREITO À PROGRESSÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO. ATENDIMENTO AO REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUE NÃO PODE SERVIR DE OBSTÁCULO À PROGRESSÃO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, II, DO CPC. IMPLEMENTAÇÃO E ADIMPLEMENTO DEVIDOS. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da condenação do ente municipal ao ao correto enquadramento funcional da autora, observando sua progressão horizontal, mediante o pagamento de diferença salarial. 2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, tendo em vista que o recorrente expôs de maneira substancial, sua irresignação e apresentando de forma articulada as razões de fato e de direito que respaldam o pleito para reforma da decisão recorrida, atendendo ao disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 3. No que concerne à inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 271/2009, que regula o plano de carreira e o estatuto do magistério público municipal de Itacaré, esta deve ser afastada pois cediço que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo deve ser examinada à luz do texto legal e não das repercussões da aplicação da regra. Precedentes. De igual forma, também refuta-se a alegação de inconstitucionalidade por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não restou comprovado que o pagamento da progressão funcional, já assegurado por lei, impôs ao referido ente a superação do “limite prudencial”. 4. A legislação municipal estabeleceu a progressão horizontal a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício em um mesmo nível, consoante artigo 15, §2º, o que enseja o aumento de 10% (dez por cento) a cada avanço, consoante previsto no artigo 13, §2º 5. Da detida análise dos autos verifica-se que a parte autora comprovou a sua condição inequívoca de servidora pública municipal efetiva, admitida em 04/05/2010 (ID. 50231265). Lado outro, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida à devida progressão horizontal, com nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço e, consequentemente, a receber remuneração compatível com seu devido enquadramento, nos termos determinados pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não merecendo reparo a sentença. 6 – Em sede de reexame necessário, modifica-se a sentença em relação à fixação dos honorários, pois deixou de observar a disposição do art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015, segundo a qual, não sendo líquida a sentença, como no caso dos autos, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do § 3º do mesmo dispositivo somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000181-03.2017.8.05.0114, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITACARE e como apelada ANA ROSY DE JESUS SANTOS GALDINO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, em sede de reexame necessário, modificar a sentença para determinar que a fixação do percentual de honorários advocatícios, a incidir sobre o valor da condenação, ocorra quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85,§ 4º, inciso II do CPC/2015, nos termos do voto da relatora. Salvador, .